Tribunal: TJDFT
Processo: 0702659-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702659-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA DE FATIMA SANTOS BORGES, CLESIO SOUZA DOS REIS, NILZA DE SANTANA RAMOS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por CARLA DE FÁTIMA SANTOS BORGES e outros (exequentes) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença, processo no 0702659-75.2024.8.07.0018, que julgou extinto o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI c/c art. 535, III, ambos do CPC. Condenou, ainda, os exequentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da execução, conforme art. 85, §2o, do CPC. Embargos de declaração opostos pelos exequentes rejeitados (ID 77853638). Os exequentes interpuseram apelação, sem o recolhimento das custas (ID 77853640), e além de se insurgirem acerca da extinção do processo, requereram a concessão da gratuidade de justiça (ID 77853640 - Pág. 1). Na origem, não postularam pedido de gratuidade. Em contrarrazões, o Distrito Federal pugna pelo indeferimento do benefício (ID 77853650). Pois bem. Há indícios nos autos de elementos que podem afastar a presunção de hipossuficiência econômica. A própria demanda versa sobre parcelas remuneratórios de cerca R$17.000,00 para cada, as quais entendem devidas os exequentes, servidores públicos do Distrito Federal. Ainda, verifica-se que nas peças recursais AI 0729144-69.2024.8.07.0000 (ID 77853613) e AI 0712808-53.2025.8.07.0000 (ID 77853647) foram recolhidos os respectivos preparos. Diante do contexto apresentado, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira dos recorrentes para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverão carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregado, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda, assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, intime-se os apelantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Prazo: 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator